Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Importunação sexual. Vias de fato. Provas. Pena-base. Circunstâncias. Consequências.
1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento de testemunha – presente no momento dos fatos –, não deixando dúvidas que o réu passou a mão na perna da vítima, contra a sua vontade, para satisfazer a lascívia dele, e desferiu nela tapa no rosto, são provas suficientes para condenação.
2 – Praticar ato libidinoso e vias de fato na presença de terceiros não justifica, por si, o aumento da pena acima do mínimo legal.
3 – O abalo emocional somente deve ser considerado para valorar negativamente as consequências do crime se transbordar o resultado natural previsto pelo tipo penal.
4 – Apelação provida em parte.